Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723533-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA EMBARGADO: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cláudio Cesar Soares de Souza, Sandra da Costa Martins e Vivianne da Costa Martins Soares de Souza (ID no 15789234) e LCC Empreendimentos e Construção Ltda. - ME (ID no 15930900) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu parcialmente o recurso dos réus e, na parte conhecida, negou-lhe provimento; conheceu o recurso da autora e negou-lhe provimento (ID no 15529721). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Cláudio Cesar Soares de Souza, Sandra da Costa Martins; Vivianne da Costa Martins Soares de Souza e LCC Empreendimentos e Construção Ltda. - ME para, querendo, responder ao respectivo recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro